Tribunal: TJDFT
Processo: 0749322-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. RETENÇÃO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a remuneração percebida pela autora seria incompatível com o benefício, não obstante a alegação de superendividamento e retenção integral de seus rendimentos pelo banco demandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de renda bruta formalmente elevada, mas comprovadamente integralmente retida por descontos bancários, estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante análise do conjunto probatório, conforme arts. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. É vedado o indeferimento automático da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos de renda, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178.
6. No caso concreto, embora a agravante perceba salário bruto superior a cinco salários-mínimos, restou comprovado que sua remuneração líquida foi integralmente retida para pagamento de empréstimos, evidenciando situação de superendividamento. 6.1. A retenção integral da remuneração, aliada à existência de dependente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e despesas médicas comprovadas, demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.
7. A excepcionalidade do quadro fático autoriza o reconhecimento da hipossuficiência econômica e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A hipossuficiência econômica pode ser reconhecida, de forma excepcional, mesmo quando a renda bruta da parte supera critérios objetivos, desde que demonstrada a impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais.
2. A retenção integral da remuneração caracteriza circunstância apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.